Tribunal: STF
Processo: AI 764615
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 
   SUPOSTAMENTE AFRONTADOS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.